Tribunal: STF
Processo: HC 241147
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA: NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO INC. V DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.